Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ação sob o procedimento comum, proposta por GILSON TORRES CARVALHO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO BS2 S.A., BANCO BMG S.A e de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA em que pede a condenação das instituições rés à obrigação de não fazer consistente em limitar as parcelas dos empréstimos debitados em conta-corrente a sua margem de crédito consignável. Houve requerimento de tutela provisória, deferida em parte pela decisão de ID 33765912. Após instrução, o pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência de suspensão dos descontos em conta corrente, garantindo-se ao autor o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos na conta de sua titularidade. Os demais pedidos são improcedentes, nos termos da fundamentação retro. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O Banco BMG S.A. apela, ocasião em que aduz, em síntese, que o autor é servidor público federal, possuindo margem própria para consignado não se lhe aplicando a regra aos empréstimos tradicionais, sendo aplicável a regra do art. 5o da Lei 8.690/2016, de 5% do valor dos vencimentos, inexistindo irregularidade na conduta da instituição financeira, tendo em vista a anuência consciente da parte adversa com os termos do contrato celebrado, de modo que pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o pedido do autor com relação ao Banco BMG, diante das peculiaridades específicas. Comprovante de preparo ID 33766049. O Banco Santander apresentou contrarrazões. O autor apresentou contrarrazões em que aduz a preliminar de ausência de interesse recursal da instituição ré tendo em vista que a sentença não lhe prejudica, uma vez que fora confirmada a tutela relativa às limitações ocorridas com débito em conta corrente no BANCO DE BRASÍLIA - BRB, o que não lhe afeta, tendo em vista que seu crédito é pago com desconto consignado em folha de pagamento. As outras partes não apresentaram contrarrazões (ID 33766066). É o relatório. Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH